Tribunal: TJDFT
Processo: 0736462-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DECORRENTES DE COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar dos fatos narrados sinalizarem possível operação fraudulenta, com o uso indevido do cartão de crédito do agravante e transações bancárias, não há, neste momento processual, como deduzir a probabilidade do direito afirmado com a imputação de responsabilidade ao banco agravado, mormente considerando a entrega voluntária, pelo agravante, de seu cartão ao estelionatário.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.